Tribunal: TJDFT
Processo: 0723969-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o plano de saúde a autorizar e custear a realização de cirurgia bucomaxilofacial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a fim de determinar que o plano de saúde, na modalidade de autogestão, autorize e custeie o procedimento cirúrgico pleiteado pela parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil.
4. Os relatórios médicos, embora indiquem a necessidade da cirurgia para a melhoria da qualidade de vida do paciente, não demonstram, de forma inequívoca, a existência de risco iminente e irreparável à saúde que justifique a concessão da medida liminar sem a necessária dilação probatória.
5. A discussão sobre a obrigatoriedade de cobertura do procedimento por plano de saúde de autogestão, que possui regulamento próprio com cláusula de exclusão, constitui matéria de alta complexidade que demanda cognição exauriente, a ser realizada no juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Inexistindo nos autos prova do risco iminente e irreparável à saúde do beneficiário, afasta-se o requisito do perigo de dano, o que impede o deferimento da tutela de urgência para autorizar procedimento cirúrgico, especialmente quando a matéria de fundo envolve a análise de cláusula de exclusão em contrato de plano de saúde de autogestão".

Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art. 300. Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 2003732, 07531053920248070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025; Acórdão 1995518, 07045530920258070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.